Tribunal: TJBA
Processo: 0000878-88.2009.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000878-88.2009.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NILMAR VALDEMIRO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
UBIRACY RIBEIRO PORTO, FABIO XAVIER NOBRE, JESSICA KAROLINA DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS FRÁGEIS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE O RECORRENTE E O DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, sob o argumento de ausência de fundamentação e, no mérito, inexistência de indícios suficientes de autoria, diante da fragilidade da prova oral e da retratação de testemunha-chave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo a remessa ao Tribunal do Júri com base em meras conjecturas ou elementos probatórios frágeis.

O princípio do in dubio pro societate não autoriza a pronúncia quando inexistem elementos concretos de autoria, devendo prevalecer o in dubio pro reo na ausência de suporte probatório mínimo.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico decorrente de agressões.

A prova de autoria mostra-se inexistente, pois não há testemunhas presenciais idôneas que vinculem o recorrente ao crime.

Os depoimentos colhidos em juízo são indiretos (“hearsay”) ou baseados em “ouvir dizer”, carecendo de força probante para sustentar a pronúncia.

A única testemunha que indicava a autoria na fase inquisitorial retratou-se em juízo, afirmando não ter presenciado os fatos e ter sido induzida a apontar os acusados.

A jurisprudência veda a pronúncia fundada exclusivamente em depoimentos indiretos ou retratados, exigindo elementos judicializados mínimos de autoria.

A ausência de liame entre a conduta do recorrente e o resultado morte rompe o nexo causal necessário à imputação penal.

A manutenção da pronúncia nessas condições violaria o devido processo legal e a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria baseados em prova judicializada, não se admitindo fundamentação em depoimentos indiretos ou retratados.

A ausência de elementos mínimos que vinculem o acusado ao delito impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

O princípio do in dubio pro reo prevalece na fase de pronúncia quando inexistente suporte probatório idôneo de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 676.342/RS, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.097.753/MG, Quinta Turma, DJe 08/08/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 920.481/SP, Sexta Turma, j. 01/04/2025; TJBA, RSE nº 0517765-16.2017.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 06/11/2025.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
0000878-88.2009.8.05.0164
, em que figuram como apelante NILMAR VALDEMIRO DOS SANTOS FERREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.